Tribunal: TCU
Processo: 022.781/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Primeira fase do acompanhamento realizado com o objetivo geral de acompanhar a estruturação da agência, a fim avaliar sua adequação aos parâmetros definidos em lei e pelas boas práticas levantadas em outras agências reguladoras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na modalidade Acompanhamento, tendo como objetivo acompanhar e avaliar a estruturação da Agência Nacional de Mineração (ANM), de acordo com os parâmetros definidos pela Lei 13.575/2017 e boas práticas levantadas em outras agências reguladoras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei 13.848/2019, que, ante o atual cenário econômico de restrição de recursos, o elevado percentual de servidores aptos a se aposentar e as novas competências institucionais típicas de agências reguladoras incorporadas com a edição da Lei 13.575/2017: 9.1.1. avalie os processos internos com o intuito de identificar possíveis otimizações e possíveis alterações para incorporar a eles sistemas informatizados e o uso de tecnologias que reduzam a necessidade de capital humano; 9.1.2. identifique e classifique os seus riscos para priorizar os controles daqueles que se mostrarem mais relevantes, em detrimento dos controles para os riscos de baixa relevância, em obediência ao Decreto 10.178/2019, arts. 1o e 3o, e Decreto 9.203/2017, art. 4o, incisos II, VI e VIII, o que possibilitará otimizar a mão de obra disponível; e 9.1.3. após ter adotado as providências anteriores, caso ainda se verifique a necessidade de adequação dos recursos humanos da agência, apresente ao Ministério da Economia, estudo fundamentado sobre a necessidade de redimensionamento e de alterações em seu quadro de pessoal, com vistas a solucionar as deficiências de pessoal, reiteradamente constatadas por este Tribunal desde 2011; 9.2. determinar à Agência Nacional de Mineração, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, demonstre o pleno cumprimento do disposto no art. 2o, § 13o, da Lei 8.001/1990, alterada pela Lei 13.540/2017; 9.3. dar ciência desta deliberação, mediante encaminhamento de cópia do presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, à Agência Nacional de Mineração, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 9.4. restituir os autos à SeinfraCOM para a execução da segunda e da terceira fases deste acompanhamento.